Tribunal: TJMT
Processo: 1004238-96.2024.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004238-96.2024.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GABRIEL PERES TASSINARI - CPF: 056.870.581-50 (EMBARGANTE), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (ADVOGADO), GIOVANE OTAVIANO CORREIA DA SILVA - CPF: 757.767.311-00 (EMBARGANTE), JUCIMAR TEIXEIRA DE REZENDE - CPF: 692.580.741-49 (ADVOGADO), VALCIMARA DIAS DE CAMPOS - CPF: 570.218.641-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VALORAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso defensivo para reconhecer a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, aplicando fração redutora de 1/6 e fixando a pena em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto. O embargante alegou omissão quanto à fundamentação da fração aplicada, requerendo a aplicação da fração de 2/3, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a fração redutora de 1/6, aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, estaria devidamente fundamentada, considerando que os mesmos elementos já
haviam sido valorados na fixação da pena-base, o que poderia configurar bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado incorre em omissão ao não apresentar fundamentação específica para a escolha da fração mínima (1/6) na aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

4.
A quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas foram utilizadas na primeira fase da dosimetria, para elevação da pena-base, não podendo ser novamente valoradas na terceira fase, sob pena de dupla valoração negativa.

5.
O embargante é primário, não possui antecedentes criminais, não demonstrou vínculo com organização criminosa nem dedicação habitual ao tráfico, preenchendo os requisitos legais e jurisprudenciais para aplicação da fração máxima de redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração providos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

“
A omissão na fundamentação da fração redutora enseja o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para correção da dosimetria
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1004238-96.2024.8.11.0042

EMBARGANTE: GABRIEL PERES TASSINARI

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por Gabriel Peres Tassinari
,
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal
,
no julgamento da Apelação Criminal n. 1004238-96.2024.8.11.0042, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo, para reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, aplicando a fração de 1/6, redimensionando a pena para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto
(id.
276230397
)
.

Nas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese,
que o acordão recorrido
não apresentou fundamentação concreta que justificasse a fixação da fração redutora em seu patamar mínimo (1/6), sobretudo
porque a quantidade e qualidade da droga já haviam sido valoradas na primeira fase da dosimetria da pena
(id
.

284340874
)

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que seja aplicada a fração de 2/3 ao redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com a consequente redução da pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo acolhimento dos embargos, reconhecendo a existência de contradição e omissão quanto à fundamentação da fração redutora e opinando pela fixação da fração de 2/3, conforme entendimento pacificado no STJ e na jurisprudência desta Câmara.

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conheço dos presentes embargos de declaração, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

No mérito, assiste razão ao embargante ao apontar a necessidade de melhor explicitação dos fundamentos adotados na modulação da fração de redução da pena relativa ao tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

De fato, no julgamento da apelação, reconheceu-se o preenchimento dos requisitos legais para a incidência da causa especial de diminuição de pena, aplicando-se a fração de 1/6, considerada a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas.

Todavia, observa-se que tais elementos — quantidade e variedade da droga — já haviam sido considerados na primeira fase da dosimetria, para fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Diante disso, para evitar valoração múltipla do mesmo dado fático, impõe-se adequar o julgado, atribuindo à fração redutora patamar mais condizente com os demais elementos dos autos, sem prejuízo da gravidade concreta da conduta já reconhecida.

Assim, diante da primariedade, ausência de antecedentes, não demonstração de vínculo com organização criminosa ou dedicação habitual ao tráfico, e considerando o entendimento consolidado no âmbito desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade de dupla valoração da quantidade de droga nas duas fases da dosimetria, entendo como adequado fixar a fração redutora em 2/3 (dois terços).

Com isso, a pena do embargante Gabriel Peres Tassinari deve ser redimensionada nos seguintes termos:

-
1ª fase: Pena-base fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-mult
a;

-
2ª fase: Reconhecida a atenuante da confissão espontânea → redução de 1/6 → 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa;

-
3ª fase: Aplicada a fração de 2/3 → pena final: 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 dias-multa.

Diante da nova reprimenda fixada, inferior a 04 (quatro) anos, e considerando que o delito não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, são cabíveis os benefícios legais previstos no art. 44 do Código Penal, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Diante do exposto, conhecida

a pretens
ão
de reexame em horizontalidade e, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS
,
com efeito modificativos, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
para sanar omissão e esclarecer os fundamentos da fração aplicada, fixando o redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de 2/3, com o consequente redimensionamento da pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025